Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade contratual, tal como ocorre com a maioria dos casos de contratação verbal, não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer no proibido enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
2. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante de contratos nulos, os serviços prestados de boa-fé devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Súmula 83/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 257189/PE. Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 09/04/2013. DJe 18/04/2013)”
3. Recurso conhecido e provido.